Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735151-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GISELE CAMPOS CANDOTTI RECORRIDO: ELSON ALVES DE SOUZA, REGINA APARECIDA SILVA MATOS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial trata da controvérsia: “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia” (REsp 1.954.380/SP – Tema 1.153). Contudo, em detida na análise, observa-se que a tese recursal se amolda ainda ao debate “se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (REsp 2015693/PR - Tema 1.285). Assim, tendo em vista que ainda não houve julgamento de mérito no paradigma do Tema 1.285, o presente recurso especial deverá permanecer sobrestado, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestamento o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031